Tribunal: TCU
Processo: 031.832/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10726/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.832/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Grijo dos Santos (CPF XXX.853.772-XX); André Luiz Galotta (CPF XXX.418.957-XX); Antônia Silva de Lima (CPF XXX.511.508-XX); Genesis Rodrigues (CPF XXX.038.492-XX); Maria Socorro de Souza Silva (CPF XXX.823.102-XX); Paulo Jorge Pinheiro de Lima (CPF XXX.788.892-XX); Renato de Azevedo Tribuzy (CPF XXX.784.252-XX); Rosa Helena Dias da Silva (CPF XXX.871.151-XX); Sandra Maria Amâncio Pereira (CPF XXX.849.052-XX) e Themilson Simões de Lemos (CPF XXX.866.862-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas - UFAM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.